Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726942-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos e etc. O demandado/agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Verifica-se que, na origem, o demandado não é beneficiário da gratuidade de justiça, inclusive, em outros recursos por ele interpostos, a exemplo, AI 0735384-16.2020.8.07.0000, recolheu preparo. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Consta da qualificação do recorrente que exerce profissão de web designer, todavia, não trouxe aos autos nenhum comprovante de renda. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas o mero pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque/comprovante de renda dos três últimos meses, assim como cópia dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator